Tribunal: TJBA
Processo: 0099883-19.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0099883-19.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LUIS ROMERO DIAS RODRIGUES - EPP e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PRESCRIÇÃO DIRETA. SÚMULA 106 DO STJ. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. CPC/1973. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

Ação de execução fiscal ajuizada em setembro de 2011 pelo Estado da Bahia para cobrança de ICMS referente aos períodos de julho a dezembro de 2005 e julho a dezembro de 2006.

Sentença de primeiro grau que reconheceu parcialmente a prescrição intercorrente, extinguindo a execução em relação a parte do crédito tributário.

Apelação do Estado da Bahia parcialmente provida, afastando a prescrição intercorrente, mas reconhecendo a prescrição direta quanto ao crédito de parte dos períodos.

Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia sustentando a inocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que não houve desídia da Fazenda Pública, mas sim demora imputável ao Poder Judiciário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição intercorrente no presente caso; (ii) saber se é cabível o reconhecimento da prescrição direta de ofício pelo magistrado, mesmo diante da alegada ausência de desídia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A prescrição intercorrente é instituto de direito processual que se caracteriza pela inércia da parte exequente em promover o andamento do feito após a paralisação do processo, sendo disciplinada pelo art. 40 da Lei de Execução Fiscal e pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. Conforme o art. 40 da Lei nº 6.830/80, a paralisação da execução fiscal por inércia do Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

8. No caso concreto, constatou-se que a paralisação processual ocorreu por omissão do juízo de origem, que não promoveu a citação da executada, embora requerida pelo exequente, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ.

9. Entretanto, reconheceu-se a prescrição direta em relação aos créditos tributários referentes aos períodos de julho a dezembro de 2005 e julho e agosto de 2006, diante do decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, contados da constituição definitiva do crédito até o ajuizamento da execução fiscal.

10. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento ex officio da prescrição direta, nos termos da Súmula 409 do STJ, ainda que sem prévia oitiva da Fazenda Pública.

11. Jurisprudência relevante: AgRg no AREsp 621.931/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/09/2015; AgRg no AREsp 515.984/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 27/06/2014; REsp 1.102.431/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 01/02/2010.

IV. DISPOSITIVO

12. Agravo interno conhecido e não provido, para manter a decisão que afastou a prescrição intercorrente, mas reconheceu a prescrição direta de parte do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados: Código Tributário Nacional, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40; Código de Processo Civil de 1973, art. 219, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 106/STJ; Súmula 409/STJ; AgRg no AREsp 621.931/RJ; AgRg no AREsp 515.984/BA; REsp 1.102.431/RJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0099883-19.2011.8.05.0001

em que figura como agravante
o

ESTADO DA BAHIA
e agravad
a

LUIS ROMERO DIAS RODRIGUES – EPP E OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao agravo interno
,
mantendo a decisão,
pelas razões adiante alinhadas.